Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-60.2020.8.11.0031
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000113-60.2020.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 057.697.251-76 (APELANTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), PATRYCK RAPHAEL FAVALESSA FERNANDES - CPF: 041.720.551-17 (APELANTE), BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), EDIVALDO DE SA TEIXEIRA - CPF: 427.869.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NORTELÂNDIA (ASSISTENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NORTELÂNDIA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIAN ORMOND RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 630.678.201-00 (VÍTIMA), AMANDA LETICIA MENDES DA SILVA QUINTEIRO - CPF: 051.428.331-98 (VÍTIMA), CAROLINE DE JESUS CAMPOS - CPF: 062.218.461-02 (VÍTIMA), JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 057.697.251-76 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRYCK RAPHAEL FAVALESSA FERNANDES - CPF: 041.720.551-17 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 067.925.071-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000113-60.2020.8.11.0031

APELANTE: DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS ENVOLVIDOS – DECOTE DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO NO APELO DOS CORRÉUS –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“No delito de roubo majorado, o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a todos os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal. Desse modo, no roubo praticado em concurso de pessoas, para a incidência da majorante atinente ao emprego do artefato bélico, é desnecessário que o apelante esteja em posse da arma”
(TJ/MT, N.U 0003926-12.2019.8.11.0011).

Se a pena do recorrente já foi readequada de ofício no apelo dos corréus, falece de interesse recursal o pleito para redução da fração das causas de aumento do delito de roubo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000113-60.2020.8.11.0031

APELANTE: DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por David Felipe Souza Rodrigues, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Nortelândia, que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, ambos do CP).

Em suas razões, o apelante
postula
o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, ao argumento de que
“não fez uso efetivo de uma arma de fogo, limitando-se a permanecer estático dentro do veículo”.
Quando não, requer
“a reforma da dosimetria da pena, com o intuito de considerar apenas uma das causas de aumento específicas, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, ou a aplicação do Enunciado Orientativo 32 do TJMT”.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000113-60.2020.8.11.0031

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 20 de janeiro de 2020, por volta das 15h12min, na Avenida Prefeito João Macaúba no 1081, nesta cidade e comarca de Nortelândia, os denunciados PATRYCK RAPHAEL FAVALESSA, JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA e DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, em companhia ainda de um quarto comparsa não identificado, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, a quantia aproximada de R$ 7.000,00 (sete mil reais), do estabelecimento comercial “Casa Lotérica Mega Sorte”.

Apurou-se do presente caderno investigativo que os denunciados atuaram de forma concatenada e planejaram suas ações delituosas mediante a divisão de funções para roubar a Casa Lotérica Mega Sorte.

Conforme restou apurado, no dia dos fatos, por volta das 14h, Patryck se dirigiu até a residência de David para buscá-lo, ocasião em que
também adentraram no veículo Jefferson e um quarto comparsa não identificado.

Neste viés, chegando próximo a casa lotérica, Patryck, que conduzia o veículo, parou o carro em frente a Loja Construmax, ocasião em que Jefferson e o comparsa não identificada desceram do carro.

Em seguida, entraram na casa lotérica e, de posse de um revólver calibre 38, renderam as atendentes e os clientes que estavam no local, anunciando o assalto.

Ato contínuo, Jefferson foi em direção ao caixa e arrombou a porta, instante em que a funcionária Caroline correu para os fundos e acionou o alarme. Todavia, Amanda, também funcionária, foi rendida por Jefferson, que no mesmo ato, apoderou-se de todo o dinheiro do caixa, que perfazia a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Logo após a prática do aludido crime, os criminosos fugiram do local e se dirigiram para a Rua Rodolfo Rodrigues (atrás da casa lotérica), onde se encontraram com os seus comparsas Patryck e David, que estavam a bordo do veículo se suporte e assim empreenderam fuga.

Por fim, cumpre consignar que Patryck afirmou na fase inquisitiva que após a fuga, foram até a cidade de Nova Marilândia e dividiram o dinheiro na Beira do Rio de aludida cidade, ficando este com a quantia de R$ 1.803,00 (mil oitocentos e três reais). [...]
(id. 149886664).

A autoria e a materialidade não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar a necessidade de afastar a majorante do emprego de arma de fogo.

A despeito das razões invocadas, o fato de o recorrente não empunhar a arma de fogo no assalto não é motivo para afastar a causa de aumento prevista no art.
157, § 2o-A, I, do Código Penal
.

Isso porque
“no delito de roubo majorado, o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a todos os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal. Desse modo, no roubo praticado em concurso de pessoas, para a incidência da majorante atinente ao emprego do artefato bélico, é desnecessário que o apelante esteja em posse da arma” [...]
(TJ/MT, N.U 0003926-12.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

Ademais, o Superior
Tribunal Superior, “
no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima”
(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Destarte, não há falar em exclusão da qualificadora do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Quanto ao pleito subsidiário de redução da fração das causas de aumento, encontra-se ele prejudicado, uma vez que no julgamento do apelo dos corréus Jefferson de Souza Teixeira e Patryck Raphael Favalessa Fernandes tal matéria foi devidamente apreciada, sendo afastada a aplicação cumulativas das majorantes previstas na parte especial por ausência de fundamentação do juízo
a quo.

Colho do trecho do voto condutor:

Na terceira fase dosimétrica, o juízo a quo aplicou as
duas
causas de aumento da pena, majorando a reprimenda em 1/3 [um terço], tendo em vista o concurso de agentes, e, em seguida, utilizou-se da fração de 2/3 [dois terços] em virtude do emprego de arma de fogo, assim fundamentando:

“Nesta terceira fase, em razão da causa de aumento de pena prevista no §2o, do inc. II do art. 157, referente ao concurso de pessoas aumento a pena no importe de 1/3 (um terço) e do §2o-A, também do artigo 157, aumento a pena do acusado na razão de 2/3 (dois terços), fixando-a de maneira definitiva em 8 anos, 10 meses e 20 dias, de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa”.

Neste particular, entendo que assiste razão a pretensão defensiva suscitada nas razões recursais, no sentido de aplicar apenas e tão-somente uma
única
majorante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, “a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de
forma concretamente fundamentada
, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021)”
[1]
.

A toda a evidência, “Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas”
[2]
.

Assim também já decidiu este Sodalício:

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a cumulação de causas de aumento, na terceira fase, exige motivação concreta, com referência às circunstâncias que a justifiquem. Se ausente fundamentação idônea,
afasta-se a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, II)
, aplicando-se a fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de aumento remanescente, qual seja, o emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I, do CP), nos termos do artigo 68, parágrafo único do Código Penal”
[3]
.

“O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, desde que haja fundamentação concreta.

No caso, o magistrado não apresentou nenhum fundamento concreto para justificar a aplicação cumulativa das majorantes a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta. Afasta-se, assim de ofício, a exasperação cumulativa das causas de aumento de pena do roubo, para excluir o aumento de 1/3 (um terço) pelo ao concurso de agentes, redimensionando a pena do apelante”
[4]
.

“O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, ‘optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa’ (HC 501.063/RJ; AgRg no AREsp 1701732/SE).

Se não há fundamentação concreta, com referência a circunstâncias do fato criminoso que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir apenas o maior aumento [de 2/3 (dois terços)] na dosimetria da pena. (TJMT, AP N.U 0003123-23.2019.8.11.0013)”
[5]
.

No caso em tela, o magistrado não justificou
concretamente
o aumento operado, com base em circunstâncias do fato criminoso, fazendo apenas referências à existência das causas de aumento.

Forte em tais razões, deve ser afastada a majorante atinente ao concurso de pessoas, conservando-se apenas a causa de aumento referente ao
emprego de arma de fogo
.

Assim, a pena imposta à David Felipe de Souza Rodrigues [que até então não havia apelado] foi readequada
de ofício
, ficando estabelecida em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
mantendo, porém, o regime inicial fechado, em razão da reincidência e maus antecedentes do acusado.

Registre-se ainda que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constatei que a reprimenda redimensionada já se encontra lançada e ativa no executivo de pena do recorrente [autos n. 2000008-81.2020.8.11.0026], corroborando a prejudicialidade deste ponto do apelo.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 611.257/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 21/6/2021.

[3]
TJMT, N.U 0002374-21.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/8/2022, Publicado no DJE 24/8/2022.

[4]
TJMT, N.U 0000656-49.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/3/2022, Publicado no DJE 25/3/2022.

[5]
TJMT, N.U 1001958-75.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024